Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-12.1997.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-12.1997.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
ACOLHIMENTO TESE DO APELO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Reinaldo
Safadi
Junior e Mauricio Gonçalves Primo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, determinando a inversão do ônus sucumbencial com a condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 921, § 5º do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que permitiria a extinção do processo por prescrição intercorrente sem ônus para as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão em relação à aplicação do art. 921, § 5º do CPC, conforme alegado pelos embargantes;

(
ii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o julgado, com a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 5º do CPC confere discricionariedade ao juiz para determinar, em caso de prescrição intercorrente, a extinção do processo sem ônus para as partes, mas não impõe obrigação vinculante.

4. O acórdão embargado fundamenta a condenação sucumbencial no princípio da causalidade,
a fim de reconhecer
que os executados deram causa à instauração da ação de execução, sendo compatível com a lógica processual.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou adequadamente as questões essenciais à resolução da lide.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em casos excepcionais, como a correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.

7. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio do recurso cabível, e não pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O art. 921, § 5º do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, confere ao juiz discricionariedade para extinguir o processo sem ônus às partes em caso de prescrição intercorrente, mas não impõe tal decisão de forma obrigatória.

2. O princípio da causalidade justifica a imposição de custas e honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da ação.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

- TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

Reinaldo
Safadi
Junior
e
Mauricio Goncalves Primo
,
c
ontra o acórdão
(id
249352678
)
que
deu

provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
para determinar a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte apelada/executada arcar com o pagamento das custas e honorários.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustentam
que a omissão
se refere
à
aplicação do art. 921, § 5° do CPC
, que trata da extinção do processo pela prescrição, sem ônus para as partes
.

Afirma
m
que
na apelação o banco embargado pediu expressamente pela aplicação do contido no art.
921, § 5° do CPC
, no entanto, o Juízo silenciou quanto ao pedido.

Defendem
que cabível o
reconhecimento da prescrição intercorrente
e
a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes
.

Pugna
m
pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustentam que a omissão se refere à
aplicação do art. 921, § 5° do CPC
, que trata da extinção do processo pela prescrição, sem ônus para as partes.

Afirmam que na apelação o banco embargado pediu expressamente pela aplicação do contido no art.
921, § 5° do CPC
, no entanto, o Juízo silenciou quanto ao pedido.

Defendem que cabível o
reconhecimento da prescrição intercorrente
e
a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes
.

Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Pois bem.

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
,
opostos por
Reinaldo
Safadi
Junior
,
contra o acórdão proferido
(id 249352678), que deu provimento ao apelo do banco.

O embargante alega omissão no acórdão em relação à recente alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que modificou o § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil, estipulando a extinção do processo por prescrição intercorrente sem a imposição de ônus às partes, afastando, assim, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Argumenta que, mesmo após a modificação legislativa, o acórdão manteve a aplicação do princípio da causalidade, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que, segundo o embargante, contraria o novo texto legal.

Em suas razões, sustenta que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, devendo ser aplicada a nova redação do § 5º do art. 921 do CPC, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes.

O embargante pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de reformar a decisão embargada, suprindo a omissão apontada e afastando a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apesar dos substanciosos argumentos, os embargos não merecem prosperar.

Com efeito,
inexistiu a omissão alegada.

Em seu apelo, o banco pugna pela aplicação do princípio da causalidade, para que a condenação à sucumbência recaia aos devedores.

Nesse sentido,
cabe observar que o acórdão recorrido fundamentou adequadamente sua decisão no princípio da causalidade, ao reconhecer que os executados, ora embargantes, deram causa à instauração da ação e, por isso, deveriam responder pelas custas e honorários advocatícios.

Impende destacar
que a aplicação do art. 921, § 5° do CPC, mencionado pelos embargantes, é meramente facultativa, e não obrigatória, conforme expressamente previsto pelo legislador.

O dispositivo estabelece que, ocorrendo prescrição intercorrente, "poderá" o juiz determinar a extinção sem ônus para as partes, o que não impõe um dever vinculante, mas sim confere discricionariedade ao julgador.

Ademais, o pleito do banco apelado foi no sentido de que a condenação em sucumbência recaísse sobre os embargantes, por terem dado causa à propositura da execução, e o acórdão acolheu tal argumento, decidindo pela inversão do ônus sucumbencial.

Esse entendimento se harmoniza com a lógica processual de que a parte que deu origem ao litígio, em razão de sua conduta, deve suportar os encargos decorrentes do processo.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o estreito escopo dos embargos de declaração, conforme já pacificado pela jurisprudência.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral
compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024